Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019458-42.2019.8.11.0000
RECORRENTES: DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47072450) interposto por DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 40184457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.” (AI 1019458-42.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 41092487 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 43890454), com aplicação de multa por recurso protelatório.
Alegam violação aos arts. 7°, 8°, 80, VII e 1.026, §2°, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistência de caráter protelatório nos Embargos de Declaração a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (Id. 47130491).
Contrarrazões – Id. 48179463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionada.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, suscitam os Recorrentes a violação aos arts. 7°, 8° e 80, VII, do CPC, ao argumento de inexistência de litigância de má-fé a justificar sua condenação ao pagamento da multa correspondente.
Contudo, verifica-se do aresto vergastado que não houve condenação dos Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas, sim ao pagamento daquela prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, de natureza diversa, após seus aclaratórios terem sido considerados protelatórios.
Assim, considerando que as razões recursais encontram-se dissociadas do quanto estabelecido no acórdão recorrido, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, há que ser obstada a admissão recursal no ponto em questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação ao art. 1.026, §2°, do CPC, fundada na tese de ausência de caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. Para derruir a convicção formada, afastando o caráter protelatório dos embargos de declaração, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que se mostra inadmissível na via extraordinária, ante o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A imutabilidade é uma característica da parte dispositiva, não se estendendo aos motivos e fundamentos da decisão judicial. Precedentes. 4. A Terceira Turma do STJ já se pronunciou no sentido de que a sentença objeto da presente liquidação não assegurou aos demandantes a aplicação das normas previstas no Regulamento n. 2 da FASCHEF. 5. Não há como aplicar o distinguishing entre o caso em análise e o precedente da Terceira Turma desta Corte Superior, porquanto a circunstância fática supostamente distinta não foi sequer reconhecida no acórdão estadual. 6. O precedente apontado nas razões do agravo interno é inaplicável à espécie, pois, além de se tratar de decisão monocrática, não versou sobre a tese central objeto do presente debate. 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1553233/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v